Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-27.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Hipótese em que as cártulas que instruem o pedido injuncional foram emitidas pelo embargante, inexistindo fomento jurídico na alegação de que o débito estampado nos cheques é de responsabilidade da empresa Mebras, da qual é sócio e para quem os serviços teriam sido prestados. Legitimidade passiva do emitente dos cheques configurada. Pagamento da dívida não comprovado.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Hipótese em que as cártulas que instruem o pedido injuncional foram emitidas pelo embargante, inexistindo fomento jurídico na alegação de que o débito estampado nos cheques é de responsabilidade da empresa Mebras, da qual é sócio e para quem os serviços teriam sido prestados. Legitimidade passiva do emitente dos cheques configurada. Pagamento da dívida não comprovado. Consideração de que os cheques estão formalmente em ordem. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1002141-27.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante FLÁVIO HAMILTON SALOMÃO, é apelado AYUSO & ASSOCIADOS
SC LTDA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002141-27.2017.8.26.0180 Voto no 37951
2
VOTO N. 37951
APELAÇÃO N. 1002141-27.2017.8.26.0180
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA MARIA FINATI
APELANTE: FLÁVIO HAMILTON SALOMÃO
APELADA: AYUSO & ASSOCIADOS SC LTDA
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Hipótese em que as
cártulas que instruem o pedido injuncional foram
emitidas pelo embargante, inexistindo fomento jurídico
na alegação de que o débito estampado nos cheques é de
responsabilidade da empresa Mebras, da qual é sócio e
para quem os serviços teriam sido prestados. Legitimidade passiva do emitente dos cheques
configurada. Pagamento da dívida não comprovado.
Consideração de que os cheques estão formalmente em
ordem. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e
constituiu de pleno direito o título executivo judicial,
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 119/122 e 129/130, de relatório adotado, que, em ação monitória,
rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo desta ação, porque a autora prestava serviços apenas à
empresa Mebras, da qual figura como sócio, acrescentando que todos os valores
devidos à parte ativa já foram adimplidos, consoante demonstra o documento de fls.
104/105. Aduz que a empresa Mebras está em processo de recuperação judicial,
desde outubro de 2016, de modo que o crédito proveniente dos cheques que
instruem esta demanda deve ser arrolado na respectiva lista de credores
quirografários.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória fundada em dois
cheques, ambos emitidos em 29 de novembro de 2016, no valor, cada, de R$
4.821,41, em que os embargos monitórios foram rejeitados e constituído o título
executivo judicial nos moldes em que postulados pelo autor.
Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002141-27.2017.8.26.0180 Voto no 37951
3
E isto porque, consoante se dessume do exame dos autos, os
cheques que instruem o pedido injuncional foram emitidos pelo embargante [Flavio
Hamilton Salomão (fls. 30/33)] e não pela pessoa jurídica da qual é sócio, não se
justificando então sua arguição de ilegitimidade passiva, irrelevante a circunstância
de que os serviços tenham sido prestados pela autora exclusivamente àquela
empresa.
Neste passo, consoante assentado com propriedade pelo
magistrado, oportuno é destacar que “não vinga a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo embargante. Ainda que os serviços advocatícios da parte
autora tenham sido prestados à empresa do réu, os cheques que instruíram a inicial
(fls. 30/32) foram emitidos pela pessoa física de Flávio Hamilton Salomão, ora
requerido, sendo inconteste a sua legitimidade para figurar no polo passivo da
presente demanda.” (fls. 119).
E, em assim sendo, por idêntico fundamento, ou seja, porque
não é a pessoa jurídica responsável pelo pagamento da dívida estampada nos
cheques de fls. 30/33 e perseguida pela parte ativa nesta causa, não há fomento
jurídico algum na assertiva de que o crédito em cotejo deve ser incluído no rol de
credores quirografários de aludida empresa, nos autos de sua recuperação judicial.
Por fim e apenas para que não se alegue omissão do julgado,
releva destacar que o documento de fls. 104/105, que demonstra o pagamento pela
empresa Mebras de serviços prestados pela autora, ao contrário do que aduz o réu-
embargante, não demonstra a quitação dos cheques que lastreiam esta ação
monitória, mas, sim, das cártulas n. 102502/1, 103713/1 e 104929/1, não se
justificando, portanto, também sob esse prisma, a alegação de inexigibilidade dos
cheques que embasam este pedido injuncional.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento
validamente devolvido à apreciação do Tribunal e atento à circunstância de que as
razões expendidas no recurso de apelação não se prestam a abalar a r. sentença
proferida, preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados, majorados os
honorários devidos ao advogado da parte ativa, em virtude do trabalho adicional
realizado nesta etapa recursal (fls. 147/151), para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)